Tribunal: STF
Processo: HC 255107
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jurandir de Araujo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 964.749/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi denunciado e processado por suposta infração ao artigo 121, caput, do Código Penal. Em primeira instância, o paciente foi absolvido da imputação de homicídio doloso, com a desclassificação da conduta para embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sendo reconhecida a prescrição deste delito.



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a existência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) em concurso material com a embriaguez ao volante. Na dosimetria, fixou a pena-base de ambos os crimes no máximo legal, totalizando sete anos de reclusão em regime semiaberto. (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...]



    Após o trânsito em julgado os autos foram remetidos para competente Vara das Execuções Penais e aguarda-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (autos n° 0010291-71.2024.8.26.0502 – DEECRIM 4ª RAJ).



    Diante deste contexto, foi impetrada ordem de habeas corpus para o E. Superior Tribunal de Justiça com o escopo de discutir a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base e a proporcionalidade da fração de aumento na dosimetria da pena. Entretanto, instado a decidir, o Eminente Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO monocraticamente não conheceu da impetração. Em razão disso os impetrantes interpuseram agravo regimental, ao qual foi negado provimento pelos seguintes fundamentos:  [...].



    [...]



    A questão em discussão consiste na idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base e a proporcionalidade da fração de aumento na dosimetria da pena. [...]. (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requerem:  



    a) em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro Relator a conceder a liminar para que seja determinada a imediata expedição de contramandado de prisão e a suspensão do andamento processual da Execução Penal na origem (autos n° 0010291-71.2024.8.26.0502 – DEECRIM 4ª RAJ), até o julgamento definitivo do presente mandamus.



    b) por ocasião do julgamento de mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de JURANDIR ARAÚJO, a fim de que sejam reduzidas as penas dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, respectivamente art. 302 e 306, ambos do CTB, seja alterado o regime inicial para desconto da reprimenda de semiaberto para aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;



    c) caso não se entenda da forma acima esposada, roga-se a concessão de habeas corpus de ofício, eis que é flagrante a ilegalidade perpetrada contra a paciente.



    d) por derradeiro, tendo em conta o interesse do paciente e a necessidade dos advogados subscritores da presente petição sustentarem oralmente perante o Colendo Colegiado, fica expressamente requerida a informação (por qualquer meio hábil, v.g., telefone, fax, e-mail: tozadori@stmadv.com.br) da data da inclusão em pauta do presente remédio constitucional, a fim de que se viabilize o exercício do sacrossanto direito de defesa. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de ordem de habeas corpus impetrada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado, que condenou o agravante por homicídio culposo na direção de veículo automotor em concurso material com embriaguez ao volante.



    2. O agravante foi inicialmente absolvido em primeira instância da imputação de homicídio doloso, com desclassificação para embriaguez ao volante, sendo reconhecida a prescrição deste delito. O Tribunal de origem reformou a decisão para condenar o agravante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão envolve a análise da dosimetria da pena, alegando-se fundamentação inidônea e desproporcionalidade na fixação das penas-base no máximo legal, sem consideração de circunstâncias favoráveis como primariedade e bons antecedentes.



    III. Razões de decidir



    4. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.



    5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois a análise individualizada das circunstâncias judiciais é necessária apenas para aquelas negativadas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.  A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. (doc. 20, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator